Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-10.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Preliminar. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem por ele adquirido. Pedido de desclassificação para modalidade culposa. Pleitos subsidiários: a) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b)

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Preliminar. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem por ele adquirido. Pedido de desclassificação para modalidade culposa. Pleitos subsidiários: a) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) concessão da suspensão condicional da pena; c) fixação do regime inicial aberto.
1. Justiça gratuita. Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.
2. Condenação adequada. 2.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2.2. Pleito objetivando a desclassificação para o delito de receptação culposa. Impossibilidade. Dolo caracterizado. Acusado que não portava documentos comprobatórios da propriedade da corrente de prata. Aquisição do bem por preço inferior ao valor de avaliação. Presença dos elementos caracterizadores do dolo.
4. Recurso conhecido, acolhida liminar de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001017441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000164-10.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CARLOS EDUARDO ASSIS CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso,
acolheram o pedido liminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no
mérito, negaram-lhe provimento. Mantida, no mais, a r. Sentença, por v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
2
Voto no 1312
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559
Apelante: Carlos Eduardo Assis Cortez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
APELAÇÃO.
Receptação.
Recurso
defensivo.
Preliminar. Pedido de concessão dos benefícios da
justiça
gratuita.
Mérito.
Pleito
absolutório
por
insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência
acerca da origem ilícita do bem por ele adquirido.
Pedido de desclassificação para modalidade culposa.
Pleitos subsidiários: a) substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos; b) concessão da
suspensão condicional da pena; c) fixação do regime
inicial aberto.
1. Justiça gratuita. Presunção de insuficiência de
recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código
de Processo Civil.
2. Condenação adequada. 2.1. Prova da materialidade e
de
autoria.
Depoimentos
dos
policiais
militares
uniformes e convergentes. Modelo probatório que não
se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que
deve ser confrontada com os demais elementos
probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da
ausência de prova em sentido contrário. 2.2. Pleito
objetivando a desclassificação para o delito de
receptação
culposa.
Impossibilidade.
Dolo
caracterizado. Acusado que não portava documentos
comprobatórios da propriedade da corrente de prata.
Aquisição do bem por preço inferior ao valor de
avaliação. Presença dos elementos caracterizadores do
dolo.
3. Dosimetria da pena que não merece reparos.
4. Recurso conhecido, acolhida liminar de pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no
mérito, desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
3
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa em favor de
CARLOS EDUARDO ASSIS CORTEZ contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Luis Guilherme Pião, da 2a Vara Criminal da Comarca de São
José do Rio Preto/SP, que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia,
condenou-o à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no
artigo 180, §1o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário
legal (fls. 303/308).
Em razões de recurso, preliminarmente, pugna a defesa do apelante
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Para tanto, argumenta que o
acusado não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo do seu sustento e de sua família. No mérito, pleiteia a absolvição do
apelante por insuficiência probatória. Aduz não haver nos autos elementos
suficientes a indicar o envolvimento do apelante no delito de receptação. Sustenta
que os policiais militares ouvidos em juízo não confirmaram a versão de que a
“corrente” seria produto de furto. Isto porque, somente teriam ouvido versões
inverossímeis de terceiros expectadores. Ressalta, ainda, que não há nos autos
nenhum elemento a comprovar a origem ilícita do bem encontrado com o apelante,
eis que a persecução penal instaurada para apuração do furto da corrente sequer
chegou ao fim. Assim, entende ser necessário o trânsito em julgado da sentença
condenatória referente ao delito antecedente para configuração do delito de
receptação. No mais, alega o total desconhecimento da ilicitude do objeto adquirido
por parte do apelante. Afirma que ele é pessoa honesta, trabalhadora e ética, tendo
agido de boa-fé no negócio jurídico de compra e venda da corrente.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado ao acusado para a
modalidade culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal. Pleiteia, ademais, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
4
aplicação do art. 180, §5o, do Código Penal, eis que o réu é primário e o valor da
corrente é inferior ao salário mínimo nacional vigente. No mais, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a
primariedade, antecedentes, conduta social e personalidade do réu. Pleiteia, ainda, a
concessão da suspensão condicional da pena, bem como a aplicação do regime
inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Pena (fls. 324/333).
Contrarrazoado o recurso (fls. 359/363), a Douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 392/398).
É o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de
provimento diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pela defesa do réu Carlos Eduardo
2.1 Da preliminar de concessão de benefícios da justiça gratuita
A defesa pleiteia que sejam concedidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita, alegando que o apelante não possui condições financeiras de
arcar com as despesas e custas processuais.
Conforme dispõe o §3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
5
a alegação de insuficiência para custeio das despesas processuais deduzida
exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira. Assim,
considerando a ausência de elementos a infirmar a declaração, de rigor a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Aliás, já se decidiu em sentido análogo na
presente Câmara:
"Finalmente, afasta-se o pagamento das custas processuais, dada
a presumível hipossuficiência do apenado, bem como a falta
de cominação no Código Penal, pois o gravame teria a
natureza de pena e integraria a condenação, se essencial lei
substantiva federal houvesse. Além disso, o réu foi representado
por Defensor nomeado pelo convênio mantido entre a OAB-PGE,
justamente porque não reunia condições financeiras para
constituir um advogado. Assim, à falta de prévia cominação legal,
impõe-se o cancelamento da condenação nas custas processuais."
(TJSP, Apel. Crim. No 0002088-35.2017.8.26.0642, Relator. Des.
Osni Pereira, J: 16/10/2019 )
2.2 - Dos fatos provados
O apelante foi denunciado porque, no dia 23 de janeiro de 2018, às
13h, na Rua Pedro Amaral, no 3148, Centro, na cidade de São José do Rio Preto,
recebeu e adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa
que deveria saber ser produto de crime, consistente em uma corrente de prata,
avaliada em R$ 800,00, pertencente a Gabriel Henrique Gomes.
De acordo com o narrado pela denúncia, a vítima Gabriel Henrique
Gomes teve seu aparelho de celular e uma corrente subtraídos na madrugada do dia
dos fatos por Eduardo Daian Bernandes Tenorio e Willian Anderson Branche (fato
que é objeto de outro procedimento), travestis com quem ele havia combinado um
programa. A vítima localizou um deles e acionou a polícia, com quem foi localizado
seu celular, mas não a corrente, sendo informado de que havia sido vendida pelo
outro.
Os policiais, então, diligenciaram ao local da venda da corrente, um
comércio de compra e venda de joias. Lá, encontraram o acusado, que lhes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
6
apresentou o objeto e confirmou que pagou por ele o valor de R$ 110,00, mesmo
sem ter recebido qualquer nota fiscal ou ter formalizado algum documento dessa
transação. A corrente foi apreendida e restituída à vítima.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante
(fls. 02). Submetido o réu à audiência de custódia, foi lhe concedida liberdade
provisória, mediante pagamento de fiança (fls. 70/71).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente
demonstradas em vista do conjunto probatório.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl.02), auto de exibição e apreensão (fl. 12) e auto de avaliação (fl. 24).
Em juízo, os policiais militares Fabio Henrique Yamamoto e
Fernando Alexo Baleeiro, responsáveis pela prisão do acusado, confirmaram os
relatos ofertados em sede preliminar. O policial Fabio Henrique Yamamoto afirmou
que, no dia dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência referente ao delito
de furto. Explicou que um rapaz havia realizado um programa com travestis, os
quais lhe subtraíram uma corrente e um aparelho celular. Em diligência, conseguiu
encontrá-los no endereço indicado pela vítima, sendo que eles confessaram a prática
delitiva. Estavam na posse do aparelho celular e explicaram que haviam vendido a
corrente furtada na loja do acusado. Ao chegar até a loja do acusado, seu
companheiro de equipe entrou no local e, de imediato, avistou a corrente polida e
exposta para venda.
No mesmo sentido, foi a narrativa prestada pelo policial Fernando
Alexo Baleeiro. Foi acionado para se dirigir a um local onde autores de roubo
haviam subtraído um aparelho celular e uma corrente. Foi, então, até um hotel, onde
os travestis foram reconhecidos pela vítima. Os furtadores, então, indicaram o local
onde haviam vendido a corrente da vítima. Ao chegar ao estabelecimento comercial
do acusado, visualizou a corrente polida no mostruário, tendo esta sido reconhecida
pelos furtadores. A corrente foi, igualmente, reconhecida pela vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
7
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de
policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório.
Afinal, o modelo processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os
meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao
princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com
liberdade, as provas, confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de
questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.
(STJ - REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não
provido.
Em juízo, a testemunha de defesa Willian Gabriel Amancio
Rodrigues afirmou que conhece Carlos Eduardo há mais de dez anos. Asseverou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
8
que o acusado possui uma joalheria. Disse que já comprou um par de alianças no
estabelecimento comercial do acusado, tendo recebido nota fiscal e certificado de
garantia. Esclareceu que o Carlos Eduardo é pessoa honesta e trabalhadora.
Em sede policial, o acusado afirmou que trabalha no ramo de
joalheria, sendo que, no dia dos fatos, foi procurado por um travesti que lhe ofereceu
uma corrente de prata que foi avaliada em R$ 500,00. Assim, pagou R$ 110,00 para
o travesti e quando ele retornasse com a nota fiscal, entregaria o restante do valor.
Passado algum tempo, policiais apareceram na sua loja e o levaram à delegacia. No
distrito policial, foi informado que estava preso pelo delito de receptação, em razão
de ter adquirido uma corrente furtada. Contudo, não tinha conhecimento sobre sua
origem espúria (fl. 06). Em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, um travesti,
chamado Willian, compareceu à sua loja e lhe entregou uma corrente para avaliação.
Disse que avaliou a corrente no valor de R$ 500,00 a R$ 800,00. Afirmou que pagou
R$ 110,00 a Willian e entregaria o restante do valor após o seu retorno com a nota
fiscal. Esclareceu que já havia comprado outras joias de Willian, de origem lícita,
sendo que ele lhe apresentara nota fiscal de compra. Negou ter conhecimento sobre a
origem ilícita do bem adquirido. Disse que limpou a corrente com creme dental.
Asseverou que os policiais militares apareceram na sua loja, pediram-lhe a corrente
e informaram-lhe sobre sua origem ilícita.
A versão apresentada pelo réu se mostra frágil e inverossímil. A sua
tentativa em fazer crer ter adquirido a corrente desconhecendo a sua origem ilícita
foi afastada pelos elementos probatórios. Nesse sentido, não é crível que alguém
realizasse negócio jurídico de compra e venda de uma joia sem que nenhum
documento comprobatório lhe fosse entregue. Por outro lado, o valor pago pelo bem
era bem abaixo daquele praticado no mercado (13,75% do valor que consta do auto
de avaliação de fl. 24). De mais a mais, não soa crível a versão de que o réu tivesse
entregue apenas parte do dinheiro ao vendedor do bem espúrio para aguardar seu
retorno com a nota fiscal. Ora, ao chegar ao estabelecimento comercial do acusado,
o policial Fernando, de imediato, notou a presença da corrente, polida e pronta para
venda no mostruário. A forma, portanto, como o réu adquiriu a corrente jamais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
9
poderia conceder-lhe a impressão de regularidade, até mesmo porque trata-se de
pessoa experiente que trabalha como comerciante de joias e que, por esta razão, não
seria facilmente iludida. Tais circunstâncias são indicativos claros de irregularidades
não condizentes com uma situação de normalidade, o que reforça sua projeção
subjetiva para os fatos.
Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos propiciada pela
atividade instrutória tornou certa a imputação dada pela denúncia. O réu adquiriu
corrente de prata produto de furto, plenamente ciente daquela condição.
A condenação era, portanto, medida imperiosa.
2.3 Da qualificação jurídico-processual dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura típica descrita pelo artigo 180
do Código Penal. Houve a aquisição de uma corrente de prata, produto de crime
anterior, ação esta dirigida pela consciência acerca das restrições que pesavam sobre
aquele bem. Estão presentes, portanto, os elementos objetivos e subjetivos da
estrutura penal típica.
O pleito desclassificatório formulado pela defesa não prevalece.
No que se refere ao elemento subjetivo, nunca é por demais
reconhecer a dificuldade que cerca a demonstração do elemento psicológico dos
crimes. Não é diferente no caso de receptação. Aliás, para além do dolo próprio do
tipo penal, o legislador exige a plena ciência da origem ilícita do bem. Tais
circunstâncias são apuradas por uma análise dos aspectos objetivos que cercam o
comportamento do agente. Ou seja, é pelo exame da conduta objetiva que se
estabelece o posicionamento psicológico do autor. Nesse sentido, já se decidiu:
(...) na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência
da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio
meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
10
demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do
agente.” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n.o 908.826-
RS Rel. Ministra Jane Silva, j. 31/10/2018).
No caso em apreço, conforme acima exposto, o acusado tinha plena
ciência de que a corrente de prata, por ele adquirida, era produto de ilícito. Afinal,
adquiriu uma corrente de prata, por valor notoriamente inferior àquele praticado no
mercado, sem qualquer documento de origem lícita, sem formulação de nenhum
contrato e de pessoa desconhecida.
De mais a mais, a tese defensiva quanto à necessidade da existência
de trânsito em julgado de sentença condenatória relativa ao crime antecedente para
configuração do delito de receptação deve ser afastada. Cabe ressaltar que, conforme
entendimento assente na jurisprudência, é desnecessário o prévio ajuizamento da
ação penal quanto ao crime antecedente, sendo suficiente, para configuração do
delito de receptação, a presença de elementos a indicarem que o agente tenha ciência
de que o produto recebido é de origem espúria. Nesse sentido:
RECEPTAÇÃO. boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto
de entrega e prova oral que comprovam o pressuposto do crime
de receptação, qual seja, a origem ilícita da res. RECEPTAÇÃO
autoria negativa do réu acerca do conhecimento da origem ilícita
do bem declaração dos policiais de que o produto consta em
sistema do COPOM como produto de crime reconhecimento da
motocicleta pela vítima. TIPO SUBJETIVO indícios suficientes
de que o réu tinha conhecimento acerca da origem ilícita da
motocicleta - ausência de testemunhas que corroborem sua
versão ausência de documentação acusado foi informado pelo
suposto dono da moto de que não poderiam ser abordados por
policiais. PENAS primeira fase pena base fixada em 03 anos e
pagamento de 30 dias-multa afastado parte dos argumentos e fixado
o aumento de 1/2 segunda fase pena atenuada em 1/6 menoridade
relativa do réu mantença terceira fase ausentes causas de aumento e
de diminuição. REGIME regime fechado circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu delito durante a madrugada, empreendimento
de fuga, passagens pela Fundação Casa e maior desvalor do resultado
indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade
preventiva específica Beccaria dado parcial provimento ao recurso
defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
11
(TJSP, Apelação Criminal no 1500900-26.2018.8.26.0535, Rel. Des.
Lauro Mens Mello, 6a Câmara de Direito Criminal, J: 02/09/2020)
Tráfico de drogas – Apreensão de grande quantidade de cocaína em
milhares de porções, além de maconha – Confissão judicial – Réu
portador de maus antecedentes – Condenação antiga – Aumento da
pena base – Cabimento – Precedentes – Art. 42, da Lei no 11.343/06
– Compensação integral da atenuante com o aumento na primeira
fase – Não cabimento – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos –
Impossibilidade – Pena superior a 4 anos – Substituição por restritiva
de direitos – Não cabimento – Regime fechado – Possibilidade;
Receptação – Guarda e aquisição de veículo e motocicleta –
Alegação de falta de conhecimento da origem ilícita –
Circunstâncias que evidenciam o dolo – Condenação mantida –
Recurso improvido.
(TJSP, Apelação Criminal no 1500383-56.2019.8.26.0318, Rel. Des.
Alexandre de Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, J:
01/09/2020)
No mais, a qualificadora relativa ao exercício de atividade comercial
também restou demonstrada. Conforme revelado pelos elementos coligidos aos
autos, ao chegar ao estabelecimento comercial do acusado, o policial Fernando,
imediatamente, avistou a corrente de prata polida e exposta à venda no mostruário.
Ou seja, resta evidente o nexo entre a atividade comercial desempenhada pelo réu e
a receptação da corrente de prata.
Não há causas excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. O
réu é plenamente imputável.
3. Da dosimetria da pena
Na primeira etapa, o i. Magistrado fixou a pena base no mínimo legal,
qual seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há reparos.
Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000164-10.2018.8.26.0559 -Voto no 1312
12
causas de aumento ou de diminuição de pena. Não há reparos.
Por fim, considerando o quantum da pena imposta e a primariedade
do acusado, correta a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da
reprimenda o que, consoante as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a
sanção penal, se mostra adequado.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-
multa em patamar superior ao mínimo, fixou-se em 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
Diante do quantum da pena aplicado, bem como das circunstâncias
subjetivas favoráveis do réu, correta a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, quais sejam a prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período de pena substituída e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
A pena de multa é cumulativa e, portanto, não é atingida pela
substituição.
4. Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso, acolho o pedido
liminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, nego-lhe
provimento. Mantida, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica